Tribunal: TJES
Processo: 0000003-48.2019.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000003-48.2019.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDRE RAMOS SIMIAO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, II, III E IV, NA FORMA DO ART. 14, II (TRÊS VEZES) C/C ART. 73,
IN FINE
DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. 2. Os autos revelam inúmeros indícios de que o réu agiu com dolo de ceifar a vida da vítima. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000003-48.2019.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE RAMOS SIMIAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relaciona a denúncia:

“[...] Conforme consta do Inquérito Policial, o qual serve de base a presente Denúncia que, no dia 27/12/2018, por volta das 03h16min, na Av. Oceano Atlântico, na Casa de Show La Rustic, em São Mateus/ES, o denunciado André Ramos Simião, agindo de forma livre e consciente, com manifesto
animus necandi
, com emprego de arma de fogo, tentou matar Walber Araújo de Santana, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. E, na mesma ocasião, por erro na execução, o denunciado atingiu também, com os disparos de arma de fogo, as vítimas Hélio Rezende Silva Filho e Gabriel Santana Oliveira Furini.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, ocorria uma festa na casa de Shows “La Rustic”. Em dado momento, houve uma discussão entre o denunciado e a vítima Walber, que já eram conhecidos. Ocasião em que André sacou uma arma, tendo Walber tentado desarmá-lo, porém, o denunciado efetuou o primeiro disparo, atingindo Walber na mão. Essa vítima tentou sair correndo, mas o denunciado continuou atirando. Walber foi atingido novamente só que agora na costela, bem como a vítima Gabriel fora alvejada na região da coxa e a vítima Hélio foi atingida no pé. [...]”

A defesa pugna, inicialmente, pela declaração de nulidade por ausência de fundamentação, da decisão que pronunciou o recorrente.

Não vejo como acolher a tese defensiva, eis que de uma análise detida dos autos, verifico que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado exposto de forma clara os motivos que o levaram a pronunciar o réu André Ramos Simião.

Ademais, para que haja o reconhecimento de nulidade, é imperioso a demonstração de prejuízo, em atendimento ao princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica no caso em epígrafe.

Dando continuidade, busca a defesa a absolvição sumária, ou a impronúncia do réu André Ramos Simião.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

A materialidade restou devidamente pontuada nos autos pelos laudos médicos de fls. 295/296 e laudo pericial de fls. 291.

Ainda, os indícios de autoria, restaram sobejamente demonstrados, por meio dos depoimentos testemunhais que abaixo colaciono:

que estava na casa de shows “La Rustic” no dia do crime em análise, e em dado momento, quando se encontrava próximo ao “caixa” do evento presenciou uma discussão, oportunidade em que se aproximou com o objetivo de intervir, visto que em vezes pretéritas já havia realizado segurança naquela casa de shows. Acerca do desentendimento,
a testemunha disse que não sabe pormenorizar detalhes, no entanto, considerando o que a detalharam, algum dos envolvidos na confusão havia jogado um copo de cerveja na face de outro envolvido, gerando, portanto, uma tensão maior. Logo após o entrevero, a testemunha afirma que o denunciado André se afastou e com a arma em punho efetuou alguns disparos. Após os disparos, constatou que o Walber havia sido atingido, contudo, não soube precisar quantos disparos foram efetuados pelo André. Em seguida, cessados os disparos, presenciou o acusado André correndo em direção ao portão de saída do local. Disse, ainda, que do lado de fora presenciou outras vítimas, além do ofendido Walber.
Feita a leitura do depoimento prestado em esfera policial pelo Douto Promotor de Justiça, a testemunha confirmou o teor de todas as declarações. Ao ser indagado pela Defesa do acusado André se estava próximo ao local onde se iniciou a confusão, a testemunha afirmou que sim, e que a briga, inicialmente, era entre o acusado Vitor e o ofendido Walber. (Depoimento da testemunha Reuel Riberito de Freitas).

que se recorda dos fatos descritos na exordial acusatória. Disse, logo após, que estava dentro da casa de shows “La Rustic” em companhia de alguns amigos policiais da cidade de Ecoporanga/ES,
quando ouviu alguns gritos e visualizou uma correria. Em seguida, sacou- arma que estava portando, visto que é Policial Militar, no entanto, tendo em vista a aglomeração de pessoas no local e a dificuldade em cessar a injusta agressão, guardou o armamento e seguiu em direção ao acusado André. Disse, também, que conseguiu fazer o acompanhamento do acusado André e o deter do lado externo da casa de shows segundos depois do mesmo dispensar a arma de fogo usada no crime descrito na denúncia.
Após a leitura de suas declarações prestadas em esfera policial, a testemunha confirma todo o teor. Indagado pela Defesa do acusado André acerca da motivação ou de como teria ocorrido o delito dentro do evento, a testemunha disse ter recebido algumas informações, contudo, não sabe precisar se são de fato verdadeiras. Afirmou, ainda, que entre essas informações, algumas eram no sentido de que estaria, no momento da confusão, havendo uma cobrança entre os envolvidos relacionado a problemas pretéritos. (Depoimento da testemunha Giovani de Jesus Silvares).

informou que estava curtindo na festa com amigos e que não sabe precisar detalhes da briga que envolvia os denunciados. Informou que fora atingido na região da coxa, próximo a artéria, no entanto, fora realizado o procedimento cirúrgico e retirado o projétil. Informou, por conseguinte, que prestou declarações na esfera policial e confirma o teor das declarações. Inquirido pela Defesa do Vitor se no dia dos fatos ocorreu revista pessoal no momento da entrada na casa de shows, o ofendido disse que não foi revistado e que perguntou alguns amigos que estavam no evento se foram revistados, tendo todos respondidos de forma negativa. (depoimento da vítima Gabriel Santana Oliveira Furini).

Que conhece ambos os denunciados; que já saiu em ocasiões pretéritas com os dois; que cumprimentou os denunciados assim que chegou na festa;
que logo após cumprimentá-los, o denunciado Vitor levantou a camisa e disse: “olha só como nós estamos”, mostrando a arma de fogo que portava; que disse ao Vitor que estava errado e saiu de perto; que se dirigiu ao bar e pegou algumas cervejas e foi curtir com alguns colegas;
que pediu aos colegas que ligasse para o táxi antes da festa acabar; que retornou ao bar para pegar outra rodada de cerveja; que passou próximo ao Vitor e o André;
que neste momento o denunciado Vitor o chamou de “talarico”; que a partir de então deu-se início a discussão; que questionou ao Vitor o motivo de ter o chamado de “talarico”, bem como de ter proferido contra si xingamentos ofensivos; que André o segurou e disse “calma, somos todos amigos”; que deu um tapa no braço do denunciado André, haja vista que este tentava o segurar; que, logo após o tapa, o denunciado André desferiu um soco na sua região toráx e jogou um copo de bebida em sua face; que empurrou o denunciado André em seguida; que André sacou a arma, oportunidade em que tentou segurar a mão do sobredito denunciado;
que na tentativa de desarmá-lo foi alvejado na mão; que correu do denunciado André após os disparos; que percebeu que havia sido alvejado também na região da costela no momento em que estava aguardando o socorro; que entrou no táxi e pediu ao motorista que lhe conduzisse para o hospital; que no momento em que estava entrando no táxi recebeu a ajuda do denunciado Vitor; que realizou um procedimento cirúrgico, no entanto, o projétil continua alojado em seu corpo; que confirma todo o teor de suas declarações prestadas em esfera policial; que ao ser questionado sobre a Defesa do acusado André se todos os envolvidos nos fatos estavam ingerindo bebida alcoólica, respondeu de forma positiva; que somente viu a arma de fogo com o denunciado Vitor; que a arma apresentada na Delegacia de Polícia era idêntica a arma que Vitor portava; que o objetivo de André no primeiro momento era separar a briga; que fora revistado quando adentrou na festa; que todos os seus amigos foram revistados; que ouviu dizer que o denunciado Vitor mostrou a arma de fogo que portava para outra pessoa, contudo, não sabe detalhes. (Depoimento da vítima Walber Araújo de Santana).

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
ANDRÉ RAMOS SIMIÃO
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II, III e IV, na forma do art. 14, II (três vezes) c/c art. 73,
in fine
do Código Penal.

Também não vejo como acolher a tese de desclassificação para o crime de lesões corporais.

Isso porque, diante das circunstâncias e da suposta quantidade de tiros efetuados pelo recorrente, são fortes os indícios de que o mesmo atuou com
animus necandi
.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão à defesa, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente André Ramos Simião ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

7 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)